Tribunal: TJDFT
Processo: 0713848-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713848-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRACINDO CROSARA E WALLACE ADVOGADOS - ME AGRAVADO: CONDOMINIO VIA CAPITAL - CENTRO EMPRESARIAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GRACINDO CROSARA E WALLACE ADVOGADOS – ME em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0703923-57.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de intimação da sócia do escritório de advocacia Ana Paula Duarte Gracindo Wallace. A agravante narra que o Juízo a quo determinou a citação da sócia da empresa executada e a cônjuge do sócio, ato não cumprimento pela Vara, razão pela qual requereu o cumprimento da determinação. Explica que, após informar o endereço atualizado da sócia da empresa executada, o Juízo a quo proferiu nova decisão em que considerou desnecessária a intimação desta, o que viola a legislação e a jurisprudência. Afirma que a intimação da sócia e da esposa do sócio se trata de ato indispensável, mostrando-se irregular a publicação do edital sem a observância das regularidades necessárias. Ressalta que o artigo 655, § 2o do Código de Processo Civil determina que é obrigatória a intimação pessoal do cônjuge do executado quando a penhora recai sobre bem imóvel, de forma a assegurar o direito de defesa. Tece considerações e colaciona julgado. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento e a reforma da decisão para seja determinada a citação da sócia Ana Paula, bem como o cônjuge do primeiro sócio. Preparo recolhido nos IDs 45688946 e 45688947. Intimado para se manifestar sobre preclusão, a agravante se manifesta no ID 46147437. É o relatório. DECIDO. Quanto ao conhecimento do recurso, verifica-se que, embora a decisão de ID 151191737 tenha afastado a necessidade de intimação da sócia da pessoa jurídica devedora, não houve a intimação da executada, conforme se constata na aba de expedientes do PJe de primeiro grau. Assim, ausente a intimação da parte e o início do prazo recursal, necessário entender que não a preclusão para que a parte possa se insurgir acerca da decisão, razão pela qual, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Os números identificadores (IDs) mencionados se referem aos autos de origem. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em análise restam ausentes os requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 151191737): Em análise detida dos autos, embora determinada na decisão de ID141537668, verifico a desnecessidade de intimação da sócia do escritório de advocacia Ana Paula Duarte Gracindo Wallace, uma vez que ela não possui direitos possessórios sobre os imóveis que foram penhorados na decisão de ID124631654, conforme contratos de promessa de compra e venda acostados nos IDs 29937865 e 29937892. Assim, é suficiente a intimação da parte executada constante do ID54506457, para prosseguimento dos atos constritivos dos imóveis respectivos. Para análise do pedido de leilão dos direitos possessórios das unidades imobiliárias, acostado no ID139975082, a parte exequente deverá comprovar a averbação da penhora deferida no ID124631654 na certidão dos imóveis constritos. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Posteriormente, o executado requereu a intimação do cônjuge do primeiro sócio da pessoa jurídica executada, que restou indeferida por meio da decisão de ID 152941472, nos seguintes termos: Indefiro o pedido retro, uma vez que a parte devedora se trata de pessoa jurídica, não havendo cônjuge para proceder a intimação pugnada. Aguarde-se a preclusão da decisão de ID 152127926 e proceda-se conforme ali determinado. Compulsando os autos, verifica-se que a executada é uma pessoa jurídica, e não os seus sócios. Com efeito, o artigo 49-A do Código Civil dispõe que a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios. Vejamos: Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. Portanto, o patrimônio pessoal dos sócios não deve ser confundido com o patrimônio pessoal da pessoa jurídica. Assim, por constituírem pessoas distintas, o tratamento judicial no momento da expropriação de bens deve observar a peculiaridade aplicável à pessoa que faz parte do polo passivo da execução e que foi alvo da constrição e expropriação de seu bem. Nesse contexto, determina o artigo 842 do Código de Processo Civil que: Art. 842. Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens. Percebe-se, claramente, que o dispositivo mencionado se refere à penhora que recai sobre bem imóvel de pessoa física, o que dispensa a intimação de cônjuge de sócio quando a executada se tratar de pessoa jurídica e a constrição recaia sobre bem de sua propriedade. No caso dos autos, verifica-se que os imóveis penhorados pertencem exclusivamente à pessoa jurídica, conforme consta dos contratos de promessa de compra e venda juntados nos IDs 29937865 e 29937892. Portanto, não há que se falar em intimação do cônjuge do primeiro sócio da pessoa jurídica executada. As mesmas razões de decidir se aplicam para afastar a alegada necessidade de intimação da segunda sócia da pessoa jurídica executada, uma vez que não houve a penhora de bem particular da sócia. Ressalte-se que o julgado mencionado pela agravante em seu recurso está totalmente dissociado do caso dos autos, pois naquele caso fora analisada a necessidade de intimação pessoal em razão de penhora de bem pertencente ao próprio sócio, e não à pessoa jurídica. Nesse contexto, tendo em vista que a pessoa jurídica executada já foi devidamente intimada por meio de um de seus sócios (ID 137569363), estando devidamente representada judicialmente, não há que se falar em intimação de cônjuge do sócio ou da segunda sócia. Dessa forma, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como ausente a probabilidade do direito, sendo descabida a concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta. Brasília, DF, 28 de abril de 2023 18:00:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador